Tribunal: STM
Processo: 7000140-19.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME. O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a Egrégia Corte, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. Precedentes do STF. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/06/2023, 22:50
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721686071811555402358614691288&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/06/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000140-19.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, MANTENDO
ÍNTEGRA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000682-71.2022.7.00.0000 QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
1/11
AGRAVO INTERNO Nº 7000140-19.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: DOUGLAS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CPC. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS
339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal e da motivação das decisões judiciais, consoante
estampado nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. Tem-
se, portanto, conforme entendeu a Egrégia Corte, que, se existente
afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não
autorizando a utilização do Apelo Extremo. Precedentes do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base
na ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais
discutidas
nos
autos
não
caracteriza
usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso
concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
2/11
interposto pela DPU, mantendo, na íntegra, a decisão proferida nos autos do Recurso
Extraordinário nº 7000682-71.2022.7.00.0000 que, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao apelo
extremo.
Brasília, 01 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao civil DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, contra a Decisão
da lavra do então Ministro-Presidente, prolatada em 24 de novembro de 2022, que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa, com
fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, bem como no art. 6º,
inciso IV, do RISTM (RE nº 7000682-71.2022.7.00.0000, evento 8).
Consta dos autos que o Ministério Público Militar denunciou
DOUGLAS NUNES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime capitulado
no art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea "a", ambos do CPM.
Em Alegações Escritas, a DPU requereu, preliminarmente, a extinção
da punibilidade, com base na prescrição da pena em perspectiva, conforme o art. 81
do CPPM. No mérito, requereu a absolvição do réu, com base no art. 439, alínea
“b”, do CPPM (evento 114 da APM nº 7000497-71.2020.7.01.0001).
Em Sessão de julgamento realizada em 14 de julho de 2021, após a
sustentação oral das partes, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva
de prescrição em perspectiva e, no mérito, julgou procedente a exordial acusatória
para condenar o civil DOUGLAS NUNES DOS SANTOS à pena definitiva de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM,
c/c o art. 71 do CP, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de apelar em
liberdade (evento 136 da APM).
As partes foram intimadas em 19 de julho de 2021, ambas
interpuseram recurso de Apelação.
No julgamento da Apelação interposta pelas partes, ocorrido na Sessão
de 23 de junho de 2022, o Plenário deste Superior Tribunal Militar decidiu, in
verbis:
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
3/11
"[...] por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial e em dar
provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação operada na
Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 2 (dois) anos de reclusão, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições elencadas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar, exceto a alínea 'a', a ser eventualmente cumprida em regime aberto, na
forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal brasileiro, delegando-se a
audiência admonitória ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, ex vi do art. 611 do
mesmo diploma processual”. (Apelação nº 7000827-64.2021.7.00.0000, evento 25)
(Grifos nossos.)
Inconformada, em 6 de outubro de 2022, a Defensoria Pública da
União interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III,
alínea “a”, da CF/88, c/c o art. 1.029 do CPC, e com os art. 136 e seguintes do
RISTM, requerendo que:
"[...] - seja cassado o acórdão emanado nos autos da Apelação Criminal nº
7000827-64.2021.7.00.0000, por ofensa aos princípios constitucionais da
presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da legalidade (art. 5º, II e XXXIX da
CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF); e
- o recorrente seja absolvido por atipicidade da
conduta, nos termos do art. 439, alínea 'b', do CPPM."
Em Decisão proferida em 24 de novembro de 2022, não foi admitido
o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (RE nº 7000682-71.2022.7.00.0000,
evento 8):
“[...] no que toca à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal, bem como ao princípio do devido processo legal, impõe-se a negativa de
seguimento ao Recurso extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do inciso I, do
art. 1030 do CPC;
- Quanto às alegações de ausência de provas para a condenação, diante da
impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva, com ofensa ao princípio
da legalidade (art. 5º, II e XXXIX); bem assim no que pertine às alegações de
ofensa ao princípio do in dubio pro reo (art. 5º, LVII, da CF), NÃO ADMITO o
presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e
- Em relação à pretensa violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º,
LIV, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar” (grifos no original.).
Em 24 de fevereiro de 2023, foi interposto o presente Agravo Interno.
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
4/11
Em suas razões recursais, a ilustre Defensoria Pública da União narra
que a Decisão, ao afirmar que o Recurso Extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (repercussão geral), adentra no mérito fático-probatório,
invocando o enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem como o ARE nº 748.371 RG,
usurpando, dessa forma, a competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto
aponta falta de referência explícita no acórdão vergastado.
Aduz que o Recurso Extraordinário em questão preenche, sim, o
requisito da repercussão geral, entendida como a existência “[...] de questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem
os interesses subjetivos da causa [...]”, como prevê o art. 543-A, § 1º, do Código de
Processo Civil.
Alega que os efeitos da decisão combatida se mostram transcendentes
aos interesses do agravante, configurando a repercussão geral do presente recurso e
que a discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros outros
processos.
Narra, ainda, que o e. STM deve se ater apenas ao juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona com o
julgamento do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise
mediante o preenchimento de alguns requisitos. Entretanto, não foi o que ocorreu no
recurso extraordinário em questão.
Assim, sustenta que o juízo de repercussão geral é de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, § 3º, da CF/88.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, pugna
pelo desprovimento do presente Agravo, devendo ser mantida incólume a decisão
vergastada (evento 9).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, tendo sido mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e estão satisfeitos os pressupostos genéricos
recursais, assim, merece ser conhecido.
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
5/11
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário
interposto.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a admissão
negada pela Presidência desta Corte Castrense, tanto pelo art. 1030, inciso V, do
Código de Processo Civil (princípio da legalidade, art. 5º, incisos II e XXXIX, da
CF/1988 e do indubio pro reo, art. 5º, inciso LVII, da CF/88), quanto pelo art. 1030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (princípios do devido processo
legal, art. 5º, inciso LIV, da CF/88 e da motivação das decisões judiciais, art. 93,
inciso IX, da CF/88).
Dessa forma, a decisão que, com fundamento no art. 1.030, inciso V,
do Código de Processo Civil (CPC), não admite Recurso Extraordinário, sob
argumento de que a análise de eventual ofensa aos princípios da legalidade e do in
dubio pro reo impõe a necessidade de reexame de fatos e provas, com arrimo no
Enunciado nº 279 da Súmula do STF, deve ser guerreada por meio do Agravo em
Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, § 1º, do CPC.
Todavia, a Defensoria Pública da União apenas ajuizou o recurso de
Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo em Recurso Extraordinário.
Em sede do presente Agravo Interno apenas será tratada a matéria
relativa aos princípios do devido processo legal e da motivação das decisões
judiciais, uma vez que o debate alusivo aos princípios legalidade e do in dubio pro
reo encontra-se acobertado pelo manto da preclusão consumativa.
Tecidas essas considerações prefaciais, adentro ao mérito recursal.
Segundo a ilustre Defensoria Pública da União, a decisão monocrática
vergastada, ao afirmar que o Recurso Extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (repercussão geral), adentra no mérito fático-probatório,
invocando o enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem como o ARE nº 748.371 RG,
usurpando, assim, a competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto aponta
falta de referência explícita no acórdão vergastado.
Narra, ainda, que a decisão recorrida não se lastreou na aplicação da
sistemática da repercussão geral, providência que seria irrecorrível, mas sim de um
juízo de admissibilidade recursal implementado exclusivamente pelo MM. Ministro
Presidente, sendo que a negativa de remessa da insurgência macula a competência
do STF.
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
6/11
O que se verifica ao longo da petição é que a agravante insiste na tese
da existência de repercussão geral do Recurso Extraordinário interposto, mas não
traz nada de novo para alterar a Decisão que não o admitiu.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho (RE nº 7000682-
71.2022.7.00.0000, evento 8):
“[...] Sobre o princípio do devido processo legal, o julgamento do ARE 748.371-
RG entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Diga-se o mesmo sobre o princípio da fundamentação das decisões judiciais,
inserto no artigo 93, IX da Constituição Federal.
Uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o Acórdão recorrido
apresenta robusta fundamentação acerca da matéria, mostrando-se descabida a
alegação de que o Decisum desta Corte teria afrontado o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a
sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, IX, da
Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do
Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº
791.292 QO-RG, julgado em 13/8/2010. Por oportuno, transcrevo a tese fixada
para a questão em tela, assim como a ementa do referido julgado, in verbis:
TEMA 339
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
7/11
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4.
Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.' (STF – Plenário. AI nº 791.292
QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010) (Grifos nossos.)
Assim, no que toca à alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal, bem como ao princípio do devido processo legal, impõe-se a negativa de
seguimento ao Recurso extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do inciso I, do
art. 1030 do CPC.
Ao contrário do que defendem os Recorrentes, não se logrou êxito em demonstrar
violação a preceitos constitucionais, evidenciando, de certa forma, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de
norma infraconstitucional [...]”.
Conforme explicitado alhures, a Decisão sedimenta os seus pilares nos
TEMAS 339 e 660 do STF. Não há reparos ou consertos a serem engendrados. A
ausência de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte fulmina as
pretensões defensivas, razão pela qual deixaram de prosperar.
Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que a verificação da
alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, conforme entendimento do
STF, implicaria o reexame de questões probatórias e de mérito, o que é
terminantemente vedado em sede de RE, em consonância com o Enunciado nº 279
da Súmula do Excelso Pretório.
A pretensa ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88 só preenche o
requisito da repercussão geral nas situações em que não ocorre fundamentação
mínima, conforme o entendimento exarado pela Suprema Corte no Tema 339.
Restou evidenciado que tal hipótese não foi verificada no caso dos autos, mormente
porque esta Corte Castrense enfrentou substancialmente as questões fundamentais
aduzidas.
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
8/11
Observa-se que o precedente jurisprudencial que serviu como
paradigma ao Tema 339, qual seja, a Repercussão Geral na Questão de Ordem no
Agravo de Instrumento nº 791.292, da relatoria do eminente Ministro GILMAR
MENDES, se adequa perfeitamente ao caso sub oculi, como se pode ver no corpo do
Acórdão, in verbis:
“[...] A presente questão de ordem diz respeito à aplicação do regime de
repercussão geral aos recursos extraordinários nas hipóteses em que a Corte já
firmou entendimento sobre tema em debate.
A matéria trazida nestes autos se refere à alegação de negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e LV,
e 93, IX da Constituição Federal.
Antiga é a jurisprudência desta Corte segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Nesse sentido há reiterados julgados do Tribunal Pleno, entre os quais o MS
26.163, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; e o RE 418.416, Rel Min. Sepúlveda
Pertence, DJ 19.12.2006. Cito a ementa deste último julgado, na parte que
interessa:
‘Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análises de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do
indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos art. 5º,
LIV e LV, nem do art. 93, IX, da Constituição, que não exige o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige, apenas, que a decisão
esteja motivadas, e a sentença e o acórdão recorrido não descumpram esse
requisito. (v.g., RE 140.370. 1ª T., 20.4.93, Pertence, Dj 21.5.93; AI 242.237 – AgR,
1ª T.,27.6.00, Pertence, Dj 22.9.00).’
[...]
Assim, a presente questão de ordem visa a reafirmar a jurisprudência pacificada
neste Tribunal segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
O acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram
explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, que endossou os
fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os
ao julgamento do agravo instrumento. Desse modo, reputo inexistente a alegada
falta de fundamentação.” (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES,
julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe149 publicado em
13/08/2010) (Grifos nossos).
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3dc...
9/11
Dessa forma, claro está que a tese firmada pelo STF no referido
precedente aplica-se perfeitamente ao presente feito.
Tem-se, portanto, conforme entendeu a Corte Suprema, que, se
existente afronta à Constituição Federal, esta seria apenas reflexa e indireta, não
autorizando a utilização do Apelo Extremo.
No caso, caberia ao Agravante demonstrar que o entendimento firmado
pelo STF no referido precedente (Temas 660 e 339) não se aplica ao presente feito.
Colaciono o seguinte trecho do voto do eminente Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma,
em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o Agravante demonstrar
que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo”.
Além disso, a Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer
violação aos preceitos constitucionais, evidenciando, por outro lado, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de
normas infraconstitucionais. O inconformismo não fundamenta, nem consegue
sustentar o distinguish. O Agravante transparece o seu descontentamento e faz uso
equivocado de recurso para tentar alcançar um novo julgamento mais benéfico.
Mister se faz ressalvar que a Decisão recorrida tratou,
fundamentadamente, a matéria trazida pela Defesa, em sua completude.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
pela Corte guardiã da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo
Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3d...
10/11
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifos nossos)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (Grifos
nossos)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI
760358 QO, Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2009.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, a Decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo não usurpou a competência
do Supremo Tribunal Federal, apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial
daquela Corte para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Assim sendo,
não há como ser acolhida a referida tese.
Logo, mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia
Corte.
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/06/2023, 22:50
:: 40001352219 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0e7612589f87e3d...
11/11
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa, mantendo íntegra a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário nº 7000682-71.2022.7.00.0000 que, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352219v12
e do código CRC 5418b29c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 21/6/2023, às 17:25:55
7000140-19.2023.7.00.0000
40001352219 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR